Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0742157-29.2020.8.07.0016 Apelante(s) Thiago Rodrigues de Moraes Apelado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra r. sentença do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 25753771) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Thiago Rodrigues de Moraes em desfavor do apelante, acolheu a preliminar de inadequação do valor da causa suscitada de ofício, rejeitou a preliminar de litisconsórcio necessário e, ao cabo, confirmando a tutela de urgência concedida, julgou procedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento do medicamento Sacubitril/Valsartana (ENTRESTO) 97/103 mg por tempo indeterminado, não padronizado no SUS. Em razões recursais (Id 25753781), o Distrito Federal limita seu inconformismo à negativa de inclusão da União no polo passivo da demanda. Diz se tratar de litisconsórcio passivo necessário, porque a matéria em litígio é relativa ao fornecimento de medicamento não padronizado. Cita os Embargos Declaratórios no RE 855.178/SE, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793). Pede o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta e remetidos os autos à Justiça Federal. Sem contrarrazões da parte autora (Id 25753785). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 27467591). Por meio da decisão unipessoal desta relatoria, catalogada no Id 28438149, a apelação foi conhecida e provida para, acolhendo a preliminar suscitada de incompetência desta Justiça Estadual em razão da formação de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, CASSAR a sentença e determinar a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Contra referido decisum o autor, Thiago Rodrigues de Moraes, interpôs agravo interno (Id 28888933), que foi provido nos termos do acórdão de Id 32362854, para cassar a r. decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, determinando o regular processamento do recurso de apelação. Não obstante, o Distrito Federal compareceu aos autos por meio da petição de Id 33383194 informando que: Trata-se do atendimento ao paciente THIAGO RODRIGUES DE MORAES processo 0742157-29.2020.8.07.0016, no Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial (NUFAJ). O medicamento utlizado pelo paciente, SACUBITRIL + VALSARTANA (97MG + 103MG) COMPRIMIDO REVESTIDO (Cód.35977), foi recentemente padronizado e encontra-se com estoque regularizado. No entanto, até que o cadastro do paciente seja concluído no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), e inicie-se a dispensação por via administra6va, o paciente permanece ativo nesse Núcleo para retirada do medicamento. Informamos que o paciente compareceu em 29/12/2021, possuía retorno agendado para 23/02/2022 (81257908), mas não compareceu e até o presente momento não solicitou reagendamento. Juntou, ainda, o documento de Id 33383195, pp. 1-5, em que noticia ter o autor recebido a medicação em 29/12/2021. Instando a se manifestar sobre eventual perda de interesse recursal em razão dos fatos noticiados pelo Distrito Federal (Id 35994460), a Defensoria Pública do Distrito Federal, consignou (Id 36102985): Buscando atender a vossa determinação, busquei contato telefônico com a parte quem informou que, de fato recebeu a medicação no dia 29/12, não tendo recebido no dia 23/2 porque, ao chegar na Farmácia Judicial informaram que deveria passar a pegar na Farmácia de Alto Custo, onde, chegando, foi informada de que ali não tinha cadastro, voltando para casa, sem a medicação, após realizá-lo. Poucos dias após, recebeu ligação solicitando comparecesse à Farmácia de Judicial para retirada da medicação correspondente a três meses. Posteriormente a isso, só veio a receber a medicação na data de hoje, mediante retirada na Farmácia de Alto Custo e correspondente, apenas, a um mês (60 capsulas). Em razão disso, não tem como afirmar se, de fato, houve perda do interesse de agir, uma vez persistir o interesse no acesso ao medicamento e não poder afirmar se, de fato, está regularizado o estoque, sendo, se o caso, hipótese de desinteresse do Apelante no recurso interposto, já que afirma está padronizado e com estoque regulado. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, diz que houve perda superveniente do objeto do agravo (Id 37947830). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Como relatado o ingresso em juízo teve por fito assegurar ao autor o direito ao recebimento de medicamento para tratamento de enfermidade de que padece. Em que pese o provimento o agravo interno determinando-se o prosseguimento da apelação vê-se, neste momento processual, que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal. Conforme noticiado pelo Distrito Federal (Id 33383195 pp. 1-5), o medicamento foi recentemente padronizado e encontra-se com estoque regularizado. A Defensoria Pública (Id 36102985), por sua vez, confirma que o autor recebeu a medicação em 29/12/2021, e em 7/5/2022. Dentro deste cenário, torna-se prejudicado o apelo em tela, diante da superveniente perda do interesse recursal, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CEB. CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - SERVIÇOS GERAIS. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. POSTERIOR PRIVATIZAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I - A reprodução dos argumentos da inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - Diante da privatização da CEB Distribuição S/A após o ajuizamento da demanda, é manifesta a perda superveniente do interesse processual, uma vez que a pretensão é de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em cargo público em razão da preterição pela contratação de terceirizados, por infringir o disposto no art. 37, inc. II, da CF, que trata de investidura em cargo ou emprego público e que não se aplica às empresas do setor privado. III - Constatada a perda superveniente do interesse processual, a ré deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, visto que motivou a instauração da demanda, art. 85, § 10, do CPC. IV - Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões de perda superveniente do interesse processual. Apelação do autor prejudicada. (Acórdão 1405826, 07137112120218070003, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRAÇAO DE ACORDO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CEDORA FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. QUITAÇAO DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL ARGUÍDA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL À VENDEDORA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE RESOLÚVEL ATRIBUÍDA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM À CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA. 1. Constatado que a autora e o banco réu celebraram acordo extrajudicial estipulando a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento, mediante a devolução do veículo alienado fiduciariamente, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão deduzida em desfavor do banco credor fiduciário. 2. Tendo em vista que a autora afirmou categoricamente que não mais teria interesse na aquisição do veículo, em decorrência da demora excessiva no registro da transferência de propriedade do bem, o cumprimento de tal obrigação no curso da demanda, não tem o condão de caracterizar a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de rescisão do contrato de compra e venda do automóvel. 3. Por força de contrato financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária, o credor passa a ser titular da propriedade resolúvel do bem dado em garantia, de modo que não se mostra cabível a restituição do automóvel à concessionária revendedora, em caso de rescisão do contrato de compra e venda. 4. Preliminar de perda superveniente do interesse processual em relação ao banco réu acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito quanto à referida parte. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu julgado prejudicado. 5. Apelação Cível interposta pela concessionária ré conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1372286, 07073271420188070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR SUSCITADA DE OFÍCIO - ACOLHIMENTO - FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO - REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Conforme entendimento consolidado por esta 3a Turma Cível, o acordo extrajudicial realizado em ação de busca e apreensão regida pela Decreto-lei n° 911/1969, antes da citação da parte ré, não se revela passível de homologação judicial e de suspender o feito até seu integral cumprimento, demonstrando, na realidade, a ocorrência da perda superveniente do interesse processual do autor. 2. A celebração de acordo, no caso, evidencia a desnecessidade de se buscar e apreender o bem dado em garantia do financiamento, afastando, pois, a utilidade e a necessidade da ação proposta, o que leva à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 3. Acolhimento, de ofício, da preliminar de perda superveniente do interesse de agir do autor. Extinção do processo sem resolução do mérito. Apelação prejudicada. (Acórdão 1407568, 07051312820198070017, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora